Tribunal: STF
Processo: RE 100756
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNCIONALISMO.
OMISSAO, NO JULGADO, DE UM ITEM ENTRE OS OITO POSTULADOS. OMISSAO
SUPRIDA COM O SEU JULGAMENTO.
INCIDENCIA DA GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RDE),
SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO, ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO E SEXTA-PARTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICAÇÃO.
PLEITEANDO OS DEMANDANTES QUE O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE RDE INCIDA
NO CALCULO DAS GRATIFICAÇÕES DE NIVEL UNIVERSITARIO, ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE, SOB A ALEGAÇÃO ÚNICA DE QUE ASSIM
ADMITIU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM RELAÇÃO AOS
SEUS PROPRIOS FUNCIONÁRIOS, NÃO APRESENTANDO QUALQUER DISPOSITIVO
LEGAL QUE AUTORIZE A SER ASSIM REALIZADO, O QUE PROPUGNAM E QUE SE
LHES APLIQUE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, O QUE POREM, NÃO SE TORNA
POSSIVEL, ANTE O DISPOSITIVO NO ART-98, PARAGRAFO ÚNICO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 339 DO STF.
EMBARGOS CONHECIDOS, PARA, SUPRINDO-SE A OMISSAO DO ACÓRDÃO NO
REFERENTE AO POSTULADO NA LETRA 'E' DA PECA VESTIBULAR, PROCEDER-SE
AO JULGAMENTO DE TAL ITEM E, EM RELAÇÃO A ELE, CONHECER-SE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR A AÇÃO
IMPROCEDENTE NO QUE TANGE TAMBÉM AO PEDIDO INSERIDO NA ALUDIDA
LETRA 'E' DA INICIAL.